Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-25.2021.8.11.0077
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000272-25.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), KAIRO COSTA SILVA - CPF: 061.083.491-66 (APELANTE), MARCELLA ARYELLE COSTA DE ANDRADE - CPF: 090.304.106-55 (ADVOGADO), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS - CPF: 236.904.578-74 (APELANTE), JOAO NOEL ALVES DE LIMA - CPF: 514.365.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZEAN APARECIDO DA SILVA - CPF: 603.948.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – DROGAS NÃO ERAM DE SUA PROPRIEDADE, PENA-BASE DEVERIA SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL, PENA IMPOSTA AUTORIZARIA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – ENTORPECENTES NÃO LHE PERTENCIAM – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS/COERENTES DOS AGENTES POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA EM REGIÃO DE FRONTEIRA –

ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ESCUSAS NÃO COMPROVADAS – JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÕES MANTIDAS – DOSIMETRIAS – QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – ENTENDIMENTO DO STJ – AUMENTO DESPROPORCIONAL – ACÓRDÃO DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES – SEGUNDO APELANTE PRIMÁRIO – EXISTÊNCIA DE A
ÇÕES PENAIS EM CURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE – RESPEITO E OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DO STF E STJ – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O SEGUNDO APELANTE –
ESTABELECIMENTO DE
REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA
PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ARESTO DO TJMT – PRIMEIRO APELANTE REINCIDENTE – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ –RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

Os depoimentos de policiais, “
harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

A mera alegação de que a droga teria sido “
plantada” ou poderia pertencer a terceira pessoa
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042). No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Ap nº 9130/2018).

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório;”
(TJMT, AP 0003256-20.2018.8.11.0007)

A quantidade de drogas apreendidas constitui fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 637320/RO). Não obstante, o aumento da pena em 2 (dois) anos afigura-se desproporcional se a quantidade apreendida, apesar de considerável [aproximadamente
550g (quinhentos e cinquenta gramas) de cocaína e 980g (novecentos e oitenta gramas) de maconha],
não revela traficância em larga escala, a recomendar a exasperação em 1 (um) anos acima do mínimo legal (STJ, HC 517217/SP).

“Conforme entendimento da Suprema Corte, a aplicação do tráfico
privilegiado
não poderá ser afastada apenas com base na existência de inquéritos ou
ações

penais
em
andamento
.”
(TJMT, AP N.U 0000357-12.2016.8.11.0042)

Se o apelante é primário, tem bons antecedentes e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

Por força do concurso de agentes, da diversidade de drogas, da nocividade da cocaína e do transporte em região de fronteira com a Bolívia,
elege-se a fração redutora de 1/3 (um terço) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito (STJ, HC nº 397.710/RS).

A primariedade e pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

“
A jurisprudência desta Corte possui o entendimento pacífico de que, estipulada pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime prisional fechado. Ademais, embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato do agravante ser reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado.
” (STJ, HC 555.582/SE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1000272-25.2021.8.11.0077 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

APELANTE(S):

KAIRO COSTA SILVA

MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por KAIRO COSTA SILVA e MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000272-25.2021.8.11.0077), que os condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto [o primeiro] e a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado [o segundo] – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 97179447).

MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS sustenta que: 1) as drogas apreendidas não eram de sua propriedade; 2) a pena-base deveria ser reduzida ao mínimo legal; 3) a pena imposta [inferior a oito anos] autorizaria o estabelecimento do regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 97184968).

KAIRO COSTA SILVA alega que os entorpecentes apreendidos não lhe pertenciam.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 97184970).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 97184982).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA –Mérito. Da comprovação autoria do crime de tráfico de drogas: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes – improvimento do pedido recursal defensivo. Da impossibilidade recorrer em liberdade: Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada por ser paciente com outras ações penais em trâmite e pela quantidade e natureza das drogas - pena máxima cominada em abstrato do crime cometido acima dos 4 anos – existência do requisito do art. 313, I, do CPP – fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improcedência. Da dosimetria de pena – quantidade e natureza da droga: pena-base do crime acentuada por conta da quantidade e diversidade das drogas apreendidas – manutenção da Sentença - improvimento. Regime inicial de pena: a reincidência afasta a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto - improvimento do pedido recursal Parecer pelo improvimento do Recurso de Apelação Defensivo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 98567458).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse
(CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21/02/2021, por volta das 11h, na Rodovia MT-199, nas proximidades da Comunidade Nova Fortuna, zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, os denunciados KAIRO COSTA SILVA e MARCOS WILDER RAMOS DE MORAES, transportaram, para fins de tráfico, aproximadamente 1kg de maconha e 500g de cloridrato de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público Estadual DENUNCIA KAIRO COSTA SILVA e MARCOS WILDER RAMOS DE MORAES pela prática da conduta típica descrita no art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), requerendo, com fulcro no art. 55 da Lei de Drogas, que os denunciados sejam notificados para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo posteriormente citados, processados, interrogados e, ao final, condenados, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória.”

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e: a) CONDENO o acusado KAIRO COSTA SILVA [...] como incurso nas sanções previstas no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e b) CONDENO o acusado MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS [...] como incurso nas sanções previstas no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

[...]

36. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).

Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie. b) Antecedentes: não havendo informações concretas acerca de condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i) Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos 550,47g de COCAÍNA e 987,62g de MACONHA, quantidades expressivas de drogas de alto poder de adição e de grande lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

IV.1 – RÉU KAIRO COSTA SILVA

37. Pena-base: tendo em vista que UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi extremamente desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

38. Na segunda fase, tendo em vista que o réu era menor de 21 anos na época dos fatos, reconheço a atenuante previstas no art. 65, inciso I, do Código Penal e atenuo a pena aplicada em 1/6, resultando pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

39. Ainda na segunda fase não verifico agravante aplicáveis.

40. Na terceira fase, não constato a presença de causa de aumento e de diminuição aplicável.

41. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 584 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, as quais torno definitivas neste patamar.

42. Regime de pena: tratando-se de réu primário e diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, §3°, do Código Penal, fixo o regime INICIALMENTE SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda.

43. Substituição e suspensão da pena: inviável a aplicação em razão do quantum de pena aplicável.

44. Detração penal: tendo em vista que o período da prisão provisória não corresponde à fração à progressão de regime, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase processual.

45. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do CPP, considerando a prolação da presente sentença; a quantidade de pena aplicada, bem como o regime inicial para cumprimento da pena, não subsistem os motivos à segregação cautelar, razão pela qual concedo ao réu Kairo Costa Silva o direito de recorrer em liberdade.

IV.2 – RÉU MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS

46. Pena-base: tendo em vista que UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi extremamente desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

47. Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes aplicáveis, permanecendo a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

48. Na terceira fase, não constato a presença de causa de aumento e de diminuição aplicável.

49. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, as quais torno definitivas neste patamar.

50. Regime de pena: tratando-se de condenado reincidente e diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, §3°, do Código Penal, fixo o regime INICIALMENTE FECHADO para o cumprimento da reprimenda.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 97179447)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.6767 (ID 97183480), Laudo Pericial de Constatação da Natureza e Quantidade de Droga (ID 97183489) e Laudo de Exame Pericial de Pesquisa de Droga (ID 97183496), os quais não sofreram nenhuma impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de João Noel Alves de Lima e Jozean Aparecido da Silva, policiais militares (ID 97183477 e ID 97183478), enquanto KAIRO COSTA SILVA e MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS, apelantes, permaneceram em silêncio (IDs 97183482 e 97183485).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares João Noel Alves de Lima, Jozean Aparecido da Silva e Joarez Crescente da Silva, bem como interrogados os apelantes (ID 97179444).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 21.2.2021, por volta das 11h, na Rodovia MT-199, nas proximidades da Comunidade Nova Fortuna, zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, uma equipe do GEFRON, formada pelos policiais militares João Noel Alves de Lima, Jozean Aparecido da Silva e Joarez Crescente da Silva, realizava “barreira” na região de fronteira com a Bolívia, oportunidade na qual visualizaram o apelante MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS, na condução da motocicleta Honda Titan, cor preta, placa QBF-2964, e o apelante KAIRO COSTA SILVA, na garupa. Ao avistarem a viatura policial, o apelante KAIRO COSTA SILVA dispensou uma sacola
. Em seguida, os agentes policiais abordaram os apelantes e encontraram a sacola dispensada, na qual havia 550,47g (quinhentos e cinquenta gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína e 987,62g (novecentos e oitenta e sete gramas e sessenta e dois centigramas) de maconha (IDs 97183477, 97183478 e 97179444);

- o policial militar
Jozean Aparecido da Silva, nas fases policial e judicial, relatou que
estava
em patrulhamento na região do Nova fortuna, realizando revistas em alguns veículos;

avistou uma motocicleta vindo sentido Bolívia-Brasil; o

carona, ao perceber a barreira policial, jogou um pacote na mata;
realizou todo o acompanhamento visual dos acusados até chegarem à abordagem;
enquanto realizavam o procedimento de checagem, localizou na mata uma sacola com 2 (dois) pacotes aparentando ser drogas; a motocicleta estava sendo conduzida pela pessoa de MARCOS WILDER e o passageiro era KAIRO COSTA; ambos afirmaram que receberam as drogas no país vizinho e entregariam na cidade de Vila Bela, onde receberiam a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
(IDs 97183477 e
97179444
);

- o policial militar João Noel Alves de Lima, em Juízo, afirmou que
era o “comandante” no momento do patrulhamento na região fronteiriça quando foi localizada a sacola dispensada pelos apelantes contendo drogas; no momento em que o policial militar Jozean
Aparecido da Silva
retornou com as substâncias entorpecentes, os apelantes disseram um ao outro “
agora nois ta fudido
”, tendo um deles falado “
que tinha outros B.O. e não sabia se sairia fácil
”; os apelantes admitiram que iriam levar a droga até a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e receberiam o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID
97179444
);

- o policial militar Joarez Crescente da Silva revelou, em Juízo, que a estrada em que foi realizada a abordagem consiste numa reta plana de aproximadamente 800m, permitindo a visualização dos transeuntes; após a localização das drogas, os apelantes afirmaram que receberiam a importância deR$2.000,00 (dois mil reais para transportar até o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (ID
97179444
);

- os apelantes, perante a autoridade policial, permaneceram em silêncio e, na audiência de instrução e julgamento, negaram o tráfico de drogas (Ids 97183482, 97183485 e
97179444
).

Dito isso, vejamos.

As narrativas dos policiais militares

João Noel Alves de Lima

e Jozean Aparecido da Silva [responsáveis pela abordagem e apreensão das drogas], nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que os apelantes KAIRO COSTA SILVA e MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS estavam transportando cocaína e maconha em estrada de rota de tráfico, na região de fronteira com a Bolívia.

A dispensa das drogas pelo apelante
KAIRO COSTA SILVA
foi presenciada pelo policial militar Jozean Aparecido da Silva, segundo seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório.

As declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante [João Noel Alves de Lima e Jozean Aparecido da Silva] também estão corroboradas pelo depoimento judicial do policial militar
Joarez Crescente da Silva
, o qual confirmou que a propriedade das drogas foi assumida pelos apelantes em conversa informal, inclusive com especificação da importância que receberiam [R$2.000,00 (dois mil reais)] e o trajeto do transporte [Bolívia até o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT].

Registre-se que a fronteira seca do Mato Grosso constitui um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente de cocaína de origem boliviana, que “
chega pelos municípios fronteiriços como Cáceres, Pontes e Lacerda e Porto Espiridião. A PF reitera que essa chegada ocorre por terra, pelas das rodovias ou estradas clandestinas
” (Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em:
www.tjmt.jus.br
– acesso em 5.11.2021).

As escusas dos apelantes, no sentido de que as drogas não lhes pertenciam e estavam deslocando-se da Bolívia até Vila Bela da Santíssima Trindade/MT porque o apelante MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS estava trabalhando com seu tio [não identificado] no país vizinho, necessitava de atendimento médico e o apelante KAIRO COSTA SILVA o buscou para ser examinado por um profissional brasileiro, não resultou comprovada por qualquer prova, seja documental ou testemunhal.

Outrossim, a mera alegação de que os entorpecentes teriam sido “
plantados” ou poderiam pertencer a terceiro
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Atente-se que, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Ademais, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Ap nº 9130/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.7.2018).

Sob essa ótica, os depoimentos seguros/coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de cocaína e maconha em região de fronteira, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório;”
(AP 0003256-20.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 21.11.2019)

Logo, as pretensões absolutórias afiguram-se improcedentes.

Passam-se às revisões das dosimetrias separadamente.

Do apelante
KAIRO COSTA SILVA
:

Na primeira fase, a quantidade de drogas apreendidas constitui fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 637320/RO – Relator: Min. João Otávio Noronha – 25.10.2021).

Não obstante, o aumento da pena em 2 (dois) anos afigura-se desproporcional,
notadamente
porque a quantidade apreendida, apesar de considerável [aproximadamente
550g (quinhentos e cinquenta gramas) de cocaína e 980g (novecentos e oitenta gramas) de maconha],
não revela traficância em larga escala, a recomendar a exasperação em 1 (um) anos acima do mínimo legal (STJ, HC 517217/SP – Relator: Min. Ribeiro Santos – 2.9.2019).

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstancias agravantes.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa pelo Juízo singular, visto que o apelante
KAIRO COSTA SILVA
possuía 18 (dezoito) anos de idade à época do fato (ID 97183482), preserva-se a redução da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), de modo a redefinir a reprimenda provisória para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

O juiz da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao ponderar que o apelante
KAIRO COSTA SILVA
responde a ações penais por tráfico de drogas e receptação [
1000959-36.2020.8.11.0077 e 1002199-73.2020.4.01.3601
].

Ocorre que o c. STF firmou posição de que inquéritos policiais e/ou ações penais em curso não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (HC nº 173.806/MG - Relator: Min. Maurco Aurélio - 9.3.2020;

AgRg no HC nº 170.392/SP - Relatora: Minª. Carmen Lúcia - 15.6.2020; AgRg no ARE nº 1.231.853/SE - Relator: Min. Ministro Gilmar Mendes - 18.3.2020).

Frise-se que essa posição tem sido expressa, monocraticamente, na forma de ordem aos tribunais inferiores pelo c. STJ (HC nº 669511/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.8.2021; HC nº 680578 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 3.9.2021; AREsp nº 1924412 - Relator: Min. Humberto Martins - 2.9.2021).

Neste e. Tribunal, destacam-se os seguintes julgados:

“Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada sob fundamento de “investigações preliminares ou processos criminais em andamento”, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal (presunção de não
culpabilidade
) (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).”
(TJMT, AP N.U 0018003-30.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 25.6.2021)

“Conforme entendimento da Suprema Corte, a aplicação do tráfico
privilegiado
não poderá ser afastada apenas com base na existência de inquéritos ou
ações

penais
em
andamento
.”
(TJMT, AP N.U 0000357-12.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 13.8.2021)

De toda sorte, reserva-se entendimento diverso, qual seja de que o dispositivo legal [§ 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006] visa distinguir o agente que se envolve circunstancialmente com o tráfico de drogas e, portanto, não possui outros envolvimentos com comércio ilícito de entorpecentes e/ou outros crimes. Em outras palavras, mostra-se ilógico responsabilizar igualmente aquele que ostenta diversas anotações penais e aquele sem registro criminal algum, critério objetivo previsto em lei para diferenciação.

Como bem consignado pelo i. Ministro Rogerio Schietti Cruz, na decisão proferida no HC nº 669511/SP,
“exigir a existência de trânsito em julgado da condenação anterior para fins de justificar o afastamento do redutor em questão acaba, em última análise, esvaziando o próprio conceito de dedicação a atividades criminosas. Isso porque, se houver trânsito em julgado, então essa condenação anterior já se enquadra ou no conceito de maus antecedentes ou no conceito de reincidência. Assim, considerando que não há palavras inúteis na lei, por certo que o legislador quis abarcar situação diversa ao prever a impossibilidade de concessão do benefício àqueles indivíduos que se dedicam a atividades delituosas”
(STJ, HC nº 669511/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.8.2021).

Todavia, como decidido pelo referido ministro, em respeito e observância aos citados precedentes, as ações penais em andamento não devem ser utilizadas para afastar o redutor do tráfico privilegiado.

No caso, o apelante
KAIRO COSTA SILVA

é primário, tem bons antecedentes (
www.tjmt.jus.br
) e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Sob essa ótica, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1º.6.2021).

Por força do concurso de agentes, da diversidade de drogas, da nocividade da cocaína e do transporte em região de fronteira com a Bolívia,
elege-se a fração redutora de 1/3 (um terço) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito (STJ, HC nº 397.710/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2017).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante
KAIRO COSTA SILVA
em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial, a primariedade e pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto ao apelante KAIRO COSTA SILVA

(CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Do apelante MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS:

Na primeira fase, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, consoante fundamentação adotada na dosimetria do apelante
KAIRO COSTA SILVA (STJ, AgRg no HC 637320/RO – Relator: Min. João Otávio Noronha – 25.10.2021; HC 517217/SP – Relator: Min. Ribeiro Santos – 2.9.2019).

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, transforma-se a pena basilar em provisória, qual seja 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, verifica-se que o apelante MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS possui
duas condenações definitivas anteriores, sendo uma por tráfico de drogas e outra por roubo majorado, transitadas em julgado, respectivamente, em
23.9.2019
e
26.8.2019
(SEEU N.U 2000065-75.2019.8.11.0013), a caracterizar reincidência, embora o juiz da causa não tenha reconhecido a respectiva agravante.

Sendo assim, essa causa de diminuição apresenta-se inaplicável, visto que o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva
do apelante MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Enfim, a condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam a manutenção do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º).

Segue-se
orientação jurisprudencial do c. STJ:

“
A jurisprudência desta Corte possui o entendimento pacífico de que, estipulada pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime prisional fechado. Ademais, embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato do agravante ser reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado.
” (HC 555.582/SE – Relator: Min. Ilan Paciornik – 4.9.2020)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas de:

1)
KAIRO COSTA SILVA a
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’);

2)
MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS a
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021